Tribunal: TJMT
Processo: 1012318-43.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Processo: 1012318-43.2022.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO JARDIM GLÓRIA – VÁRZEA GRANDE
Recorrente: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Recorrida: THIAGO BARUK DA SILVA FERREIRA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 11 de setembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. CONTRATO SUSPENSO DE FORMA UNILATERAL. AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NÃO DEMONSTRADA VIOLAÇÃO AS REGRAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTATADA. FATO EXTINTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência por suspensão indevida de uso de aplicativo de transporte. Contrato de adesão firmado entre as partes que foi suspenso sem comunicado prévio. Reconhecida abusividade com a determinação de reestabelecimento do contrato e indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. As partes mantiveram contrato por quatro anos, sendo que, em maio de 2022 o recorrido foi impedido de continuar utilizando a plataforma para obter ganhos pecuniários.
3. A recorrente sustenta que o bloqueio é lícito, pois o recorrido estaria utilizando a plataforma de forma simultânea em dois aparelhos e ainda, sustenta que o bloqueio foi previamente comunicado.
4. Foi apresentado o perfil do recorrido na dita plataforma (id. 146700327), no qual foi possível verificar que o recorrido possuía 2.083 viagens em quatro anos e que sua avaliação era de 4.79 de satisfação por parte dos usuários, sendo 5,00 a pontuação máxima.
5. Quanto a utilização de forma simultânea em dois aparelhos, a mesma não restou comprovado, pois a recorrida apresentou print sistêmico, sem a apresentação de data e hora para apuração da veracidade de tal alegação, o mesmo aconteceu com os comunicados sistêmicos colacionados pela recorrente.
6. Diante das provas frágeis anexadas aos autos, a parte recorrente não cumpriu com seu ônus probatório, para comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito da parte reclamante.
7. É ônus da recorrente demonstrar que houve comunicado prévio e qual seria a infração contratual que ensejou o bloqueio do motorista e as provas sistêmicas acostadas pela recorrida, sem indicação de data e hora não permite a segurança necessária para o julgador firmar o entendimento de que tal ônus restou desvencilhado.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012318-43.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO BARUK DA SILVA FERREIRA - CPF: 013.741.631-80 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023